Tribunal: TJBA
Processo: 0003068-87.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003068-87.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: Luiz de Oliveira Antunes e outros (2) Advogado(s):ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, EVALDO DA HORA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE EMPRESA DE TRANSPORTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, ABANDONO DA CAUSA E NULIDADE POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS FILHOS MENORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada pelos filhos da vítima fatal de atropelamento por ônibus de propriedade da empresa ré, pleiteando indenização por danos materiais correspondente a pensão mensal no valor de 384 salários-mínimos vigentes, referente ao que a vítima poderia ganhar até sua aposentadoria. II. Questão em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) análise da preliminar de ilegitimidade ativa dos filhos da vítima; (ii) exame da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa proprietária do veículo; (iii) apreciação da preliminar de extinção do processo por abandono da causa após 18 anos de tramitação; (iv) análise da preliminar de nulidade do processo por ausência de procuração válida por 7 anos; (v) exame da prejudicial de prescrição; (vi) verificação da responsabilidade da empresa ré pelo acidente e alegação de culpa exclusiva da vítima; (vii) análise dos parâmetros de fixação da pensão mensal e dos critérios de atualização monetária. III. Razões de decidir 3. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, pois os filhos possuem legitimidade para pleitear indenização pelo falecimento da genitora, sendo irrelevante a existência de outros possíveis herdeiros. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, tendo em vista que a responsabilidade foi atribuída à proprietária do veículo causador do acidente, conforme teoria da asserção. 5. Preliminar de abandono da causa rejeitada, pois não houve inércia dos autores por mais de 30 dias após intimação pessoal, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/1973. 6. Preliminar de nulidade por irregularidade de representação afastada, uma vez que o vício na procuração foi posteriormente sanado, sem demonstração de prejuízo às partes. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada, pois a ação foi ajuizada no mesmo ano do acidente (1993), dentro do prazo vintenário do CC/1916, com citação válida que retroagiu à data do ajuizamento. 8. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, inclusive em relação a terceiros não usuários do serviço, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima. 9. É presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação à genitora falecida, sendo devido o pensionamento de 1/3 do salário-mínimo para cada autor até completarem 25 anos de idade. 10. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC, não se aplicando a Taxa SELIC. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminares e prejudicial de mérito afastadas. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil da concessionária de transporte público por atropelamento é objetiva, mesmo em relação a terceiros não usuários do serviço, só podendo ser afastada mediante prova cabal de culpa exclusiva da vítima. 2. É presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação à genitora falecida, sendo devido o pensionamento até completarem 25 anos. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, incidem juros desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, não se aplicando a Taxa SELIC." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/1916, art. 177; CPC/1973, arts. 13, 219, 485, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591874/MS; STJ, Súmulas 43 e 54. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0003068-87.1993.8.05.0001, em que figura como apelante TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA e como apelados LUIZ DE OLIVEIRA ANTUNES, EDMILTON OLIVEIRA ANTUNES e EDNALDO OLIVEIRA ANTUNES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.